Tribunal: TJSP
Processo: 1000246-86.2020.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE SERVIDÃO E APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. JUSTA INDENIZAÇÃO. Dever de indenizar que advém da restrição do uso da área e do prejuízo que a instituição da servidão pode causar ao imóvel. Áreas indenizáveis que devem permanecer conforme constante na r. sentença. Valor apresentado pelo perito que deve ser acolhido,

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE SERVIDÃO E APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. JUSTA INDENIZAÇÃO. Dever de indenizar que advém da restrição do uso da área e do prejuízo que a instituição da servidão pode causar ao imóvel. Áreas indenizáveis que devem permanecer conforme constante na r. sentença. Valor apresentado pelo perito que deve ser acolhido, ressalvado o montante referente aos lucros cessantes, já que acompanhado de esclarecimentos e indicação precisa dos cálculos. 2. COEFICIENTE DA SERVIDÃO. Pretensão em reduzir o coeficiente da desvalorização para 33%. Inadmissibilidade. Utilizou como referência os índices de depreciação que expressam proibição de construção (0,30), limitação de culturas (0,10), perigos decorrentes (0,10), fiscalização e reparos (0,03) e indução (0,02), todos efetivamente ocorridos nas glebas expropriadas. 3. INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO REMANESCENTE. Possibilidade. Evidente que a limitação administrativa acarreta desvalorização da área remanescente. 4. LUCROS CESSANTES. Descabimento. Inadmissível a cumulação de lucros cessantes com juros compensatórios. Precedentes. 5. VALOR DA TERRA NUA. Perito que, ao retificar o laudo inicial, apresentou amostras referentes ao Município de Barra Bonita. 6. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.